Tribunal: TJDFT
Processo: 0723958-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723958-31.2025.8.07.0000 RECORRENTE: META ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. DEBÊNTURES. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou a indicação de debêntures para garantia de execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a rejeição das debêntures como garantia de execução fiscal foi correta, considerando a ordem de preferência estabelecida na Lei 6.830/80. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A ausência de provas da existência, titularidade ou disponibilidade dos títulos torna impossível qualquer juízo de valor acerca da oferta, legitimando a recusa do exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 5.A ausência de provas da existência, titularidade ou disponibilidade dos títulos oferecidos em garantia legitima a recusa do exequente. Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, art. 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1869539, 0749837-11.2023.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 23.05.2024, DJe 14.06.2024. A parte recorrente aponta violação aos artigos 47 da Lei 11.101/2005 e 805 do Código de Processo Civil, defendendo que a execução deve ser feita da forma menos gravosa para o executado. Alega que que a penhora online recaiu sobre parte do faturamento da empresa insurgente, de forma a inviabiliza a manutenção da atividade empresária. Argumenta que o Poder Judiciário deve promover a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 47 da Lei 11.101/2005 e 805 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que: "Em exame aos autos, prontamente repele-se a plausibilidade da pretensão recursal, uma vez que a recorrente sequer comprovou a existência das debêntures que menciona. Não há nos autos provas da existência dos títulos, sua titularidade ou disponibilidade, o que torna impossível até mesmo qualquer juízo de valor acerca da oferta." (ID 76533952) Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “É deficiente a fundamentação do recurso especial quando as razões nele trazidas estão dissociadas das premissas estabelecidas pela Corte local. Incidência das Súmulas 283 e 284 do STF” (REsp n. 2.223.829/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-R2D